Tribunal: TCU
Processo: 032.196/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12617/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal para fins de registro o ato de admissão de pessoal a seguir relacionado, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.196/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessado: Jose Nicodemos Ferreira Fernandes (XXX.274.544-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.